Tribunal: TJES
Processo: 5016481-80.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus impetrado em favor do paciente, denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35 e 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, alegando constrangimento ilegal decorrente da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. O impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão cautelar e uso indevido da segregação como antecipação de pena, requerendo a concessão de liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) definir se a prisão preventiva do paciente encontra amparo nos requisitos legais dos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal;
(ii) estabelecer se a alegação de ausência de autoria e de dolo pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O habeas corpus não admite dilação probatória, razão pela qual questões relativas à negativa de autoria ou ausência de dolo devem ser apreciadas no mérito da ação penal, e não na via sumária do writ.

4- A decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas (porções de haxixe, maconha, cocaína, ecstasy, metanfetamina e derivados), bem como pela natureza interestadual do tráfico.

5- Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme informações da investigação e da apreensão em flagrante, o que justifica a custódia cautelar nos termos dos arts. 311 e 312 do CPP.

6- Condições pessoais favoráveis — como residência fixa e trabalho lícito — não afastam a prisão preventiva quando presentes os motivos que a autorizam.

7- A fundamentação judicial se mostra idônea e proporcional, alinhada à jurisprudência do STJ que admite a prisão preventiva fundada na gravidade concreta da conduta e na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (RHC n. 166.263/GO, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/06/2022).

8- Não se vislumbra desproporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual pena futura, sendo incabível ao tribunal, em sede de habeas corpus, realizar prognóstico acerca da sanção a ser aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O habeas corpus não é meio hábil para exame aprofundado de provas ou discussão sobre autoria delitiva.

2- A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime e na necessidade de garantir a ordem pública.

3- A apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas justifica a manutenção da segregação cautelar.

4- Condições pessoais favoráveis não bastam, por si sós, para revogar a prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 311 e 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HC nº 100170000200, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 26/07/2017, DJe 04/08/2017.

STJ, AgRg no HC nº 738.273/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 07/06/2022, DJe 10/06/2022.

STJ, RHC nº 166.263/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/06/2022, DJe 27/06/2022.

TJES, HC nº 100210042543, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 27/10/2021, DJe 08/11/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016481-80.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME GOMES RODRIGUES

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus impetrado em favor do paciente, denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35 e 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, alegando constrangimento ilegal decorrente da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. O impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão cautelar e uso indevido da segregação como antecipação de pena, requerendo a concessão de liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) definir se a prisão preventiva do paciente encontra amparo nos requisitos legais dos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal;
(ii) estabelecer se a alegação de ausência de autoria e de dolo pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O habeas corpus não admite dilação probatória, razão pela qual questões relativas à negativa de autoria ou ausência de dolo devem ser apreciadas no mérito da ação penal, e não na via sumária do writ.

4- A decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas (porções de haxixe, maconha, cocaína, ecstasy, metanfetamina e derivados), bem como pela natureza interestadual do tráfico.

5- Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme informações da investigação e da apreensão em flagrante, o que justifica a custódia cautelar nos termos dos arts. 311 e 312 do CPP.

6- Condições pessoais favoráveis — como residência fixa e trabalho lícito — não afastam a prisão preventiva quando presentes os motivos que a autorizam.

7- A fundamentação judicial se mostra idônea e proporcional, alinhada à jurisprudência do STJ que admite a prisão preventiva fundada na gravidade concreta da conduta e na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (RHC n. 166.263/GO, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/06/2022).

8- Não se vislumbra desproporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual pena futura, sendo incabível ao tribunal, em sede de habeas corpus, realizar prognóstico acerca da sanção a ser aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O habeas corpus não é meio hábil para exame aprofundado de provas ou discussão sobre autoria delitiva.

2- A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime e na necessidade de garantir a ordem pública.

3- A apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas justifica a manutenção da segregação cautelar.

4- Condições pessoais favoráveis não bastam, por si sós, para revogar a prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 311 e 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HC nº 100170000200, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 26/07/2017, DJe 04/08/2017.

STJ, AgRg no HC nº 738.273/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 07/06/2022, DJe 10/06/2022.

STJ, RHC nº 166.263/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/06/2022, DJe 27/06/2022.

TJES, HC nº 100210042543, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 27/10/2021, DJe 08/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUILHERME GOMES RODRIGUES
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo nº
5002657-98.2025.8.08.0050
, no qual foi denunciado pelos crimes dos arts. 33, caput, 35 e 40 inciso V, todos da Lei nº 11.343/06.

O impetrante sustenta que o paciente não possuía qualquer conhecimento acerca do material entorpecente existente no carro e que no momento da apreensão trabalhava como motorista de aplicativo, tendo sido contratado para buscar o corréu Gustavo em Uberlândia/MG no dia 13/06/2025. Alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como que a segregação cautelar está sendo utilizada como antecipação de pena
.
Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 16258718).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 16339623).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 16339623).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUILHERME GOMES RODRIGUES
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo nº
5002657-98.2025.8.08.0050
, no qual foi denunciado pelos crimes dos arts. 33, caput, 35 e 40 inciso V, todos da Lei nº 11.343/06.

O impetrante sustenta que o paciente não possuía qualquer conhecimento acerca do material entorpecente existente no carro e que no momento da apreensão trabalhava como motorista de aplicativo, tendo sido contratado para buscar o corréu Gustavo em Uberlândia/MG no dia 13/06/2025. Alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como que a segregação cautelar está sendo utilizada como antecipação de pena
.
Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 16258718).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 16339623).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 16339623).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Consta da denúncia que, no dia 14 de junho de 2025, na BR 262, Centro, no município de Viana/ES, os denunciados, transportavam expressiva quantidade de entorpecentes, notadamente 14 (quatorze) porções de substância análoga ao haxixe, em desacordo com determinação legal e com a finalidade específica de tráfico ilícito de drogas, visando o lucro com a mercancia das substâncias proibidas.

Consta ainda que:

“(...) os denunciados armazenavam produtos entorpecentes na residência de GUSTAVO, localizada no Bairro de Fátima, Serra/ES, a saber: 05 (cinco) porções adicionais de haxixe; 01 (uma) porção de maconha esfarelada (38g); 07 (sete) unidades e fragmentos de comprimidos de ecstasy (aproximadamente 24g); 01 (uma) embalagem com cocaína pura (15g); 01 (um) papelote de substância semelhante à metanfetamina (1,8g); 03 (três) frascos de líquido análogo a óleo de cannabis e lança-perfumes, além de 02 (dois) aparelhos celulares e demais objetos relacionados ao preparo(...)”

Em que pese a defesa alegue fragilidade probatória quanto à autoria, entendo que tal discussão não é cabível na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

Ademais, as provas até então produzidas na fase inquisitorial, demonstram que o corréu Gustavo estava sendo investigado pelo crime de tráfico de drogas e, após receberem informações da Inteligência da PCES no sentido de que o denunciado retornava do Paraná com nova carga ilícita, uma equipe da polícia civil montou um cerco e interceptou o veículo VW Polo em que se encontrava Gustavo como passageiro e Guilherme como condutor.

Na oportunidade, foram apreendidos 14 (quatorze) porções de substância análoga ao haxixe, acondicionadas em papel filme, e ocultas em compartimento falso no interior de uma mala, localizada no porta-malas do automóvel, além de mais entorpecentes na residência do corréu.

Assim, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido pela Colenda Primeira Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017) GRIFEI.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE RHC ANTERIOR. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte, verificou-se que o presente writ é mera reiteração do recurso em habeas corpus 162.532/RS, que transitou em julgado em 6/4/2022. Assim, as alegações defensivas não podem ser novamente apreciadas, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. O procedimento de habeas corpus não se presta a revisão do acervo probatório. A discussão sobre autoria do delito, bem como as supostas contradições entre depoimentos testemunhais e laudos periciais, deve ser submetida, inicialmente, ao magistrado de primeiro grau, no curso da instrução processual. Por demandar análise aprofundada das alegações, é providência incompatível com a sumária e estreita via deste remédio constitucional.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 738.273/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)GRIFEI.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao manter a prisão, a magistrada consignou que
“ a manutenção da prisão cautelar se justifica para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa. As alegações da defesa de que os réus possuem trabalho lícito, residência fixa e não representam risco à sociedade são insuficientes para revogar a prisão neste momento, tendo em vista a gravidade concreta do delito e os indícios robustos de autoria. As provas produzidas nos autos, incluindo a apreensão de substâncias entorpecentes em quantidade e variedade considerável, indicam a alta probabilidade da prática de tráfico de drogas e que a soltura dos réus representa um risco à ordem pública. Além disso, a tese de "ausência de dolo" e "ausência de vinculação a uma estrutura criminosa" não se sustenta diante dos indícios colhidos na fase investigativa.”.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, considerando a realização de diligências prévias pelos policiais civis em relação ao corréu, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e o fato de se tratar de crime de tráfico de drogas interestadual. Tais circunstâncias justificam a manutenção da prisão em razão da gravidade concreta do delito, com destaque para a quantidade de droga apreendida.

A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Ressalto, outrossim, em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte segundo o qual “não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.